Tribunal: STF
Processo: ARE 1465719
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL ELETORAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APONTADA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos, interposto por Orlando Morando Júnior, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral cujo teor é o seguinte: 



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ILICITUDE DA PROVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 581, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. 



    1. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato, por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito, a teor do art. 19 da Res.-TSE 23.478/2016. 



    2. A controvérsia referente à ilicitude das provas não se mostra sujeita à preclusão, podendo ser novamente suscitada por ocasião de eventual ação penal. 



    3. O Poder Judiciário, mesmo durante a fase pré-processual, deve desempenhar a atividade de supervisão judicial dos atos praticados, exercendo rígido controle de legalidade da persecução penal, inclusive ‘fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador, quando o Parquet insiste em manter procedimento investigatório mesmo ausentes indícios de autoria e materialidade das infrações penais imputadas’ (Inq. 4.429, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018). 



    4. A orientação jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que, ao Judiciário, revela-se plenamente legítimo proceder, de ofício, ao arquivamento de procedimentos investigatórios, uma vez constatada ilegalidade flagrante no prosseguimento das investigações ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade dos delitos apurados. Precedentes. 



    5. Justamente na linha de tal compreensão sobre a função desempenhada pelo Judiciário durante a investigação preliminar, a Lei 13.964/2019, ao estipular a criação do Juiz de Garantias, expressamente inseriu, no âmbito de suas competências, no art. 3º-B, IX, do Código de Processo Penal, a possibilidade de o magistrado "determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento". 



    6. Embora o dispositivo se encontre com eficácia suspensa em razão da medida cautelar proferida pelo Ministro LUIZ FUX na ADI 6.305, a doutrina, enfatizando a ausência de rigor técnico no emprego do termo ‘trancamento’ utilizado pelo legislador, tem considerado que tal decisão constitui, na verdade, verdadeiro ato de arquivamento do inquérito, produzindo, dessa forma, os mesmos efeitos. 



    7. Enquanto não entrar em vigor a nova legislação, é possível a concessão de habeas corpus de ofício para determinar o trancamento de determinada investigação ou inquérito policial quando flagrante a ausência de justa causa. 



    8. A decisão que, na origem, determinou o trancamento de inquérito policial deve ser entendida como concessiva de habeas corpus, sujeita a reexame necessário e impugnável por recurso em sentido estrito, nos termos dos arts. 574, I, e 581, X, do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, qualquer erro grosseiro que desautorize o conhecimento do Recuso em Sentido Estrito do Ministério Público. 



    9. Agravo Regimental desprovido.” (e-Doc. 206)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XII, LIV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal. (e-Doc. 210)



    A defesa sustenta o recurso sob os seguintes fundamentos: i) ausência de fundamentação adequada no acórdão recorrido, tendo em vista que o voto condutor “tão somente reproduziu o mesmo conteúdo da decisão agravada”; ii) violação aos princípios da inviolabilidade do sigilo das comunicações e da vedação de utilização de provas ilícitas, na medida em que foi “utilizada prova ilícita para o fim de instaurar investigação criminal em desfavor do recorrente, quando já havia sido declarada sua nulidade por ausência de fundamentação judicial”; e iii) violação ao princípio do devido processo legal, pois “o acórdão recorrido, reproduzindo o conteúdo da decisão anterior, considerou adequado o manejo do recurso em sentido estrito em face de decisão de trancamento de inquérito, equiparando-a à concessão de habeas corpus”. 



    Requer seja anulado o acórdão recorrido, determinando-se o rejulgamento do feito de forma devidamente fundamentada ou, subsidiariamente, seja reconhecida a imprestabilidade das provas utilizadas e a violação ao devido processo legal. 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral (CF/88, art. 5º, LIV, e 93, IX), e não o admitiu quanto às demais alegações, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 282 do STF (CF/88, art. 5º, XII e LVI).



    Irresignado, o recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno, em acórdão que assentou o seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE NEGADO SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, a, e V, DO CPC. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC. 



    2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Tema 339. 



    4. Agravo Regimental desprovido.”



    Ato contínuo, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte pelo Tribunal Superior Eleitoral, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, verifica-se que o art. 5º, XII e LVI, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. 



    Nesse contexto, ressalto que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão impugnado, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.



    Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da questão constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e ”o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.187.866-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 03/06/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. SUPLENTE DE DEPUTADA ESTADUAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMA. IRREGULARIDADES EM DOAÇÕES DE RECURSOS PARA A CAMPANHA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.353.220-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 010 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente